Tribunal: STF
Processo: Rcl 74573
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 825.675, TEMA 357, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 820.729, TEMA 762, E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633, TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Francisco Altamir das Chagas Moreira de Freitas, em 9.12.2024, contra decisão do juízo da Décima Vara Cível de Belém/PA que, na Ação de Reintegração de Cargo n. 0847878-22.2022.8.14.0301, teria aplicado erroneamente as teses de repercussão geral firmadas por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 825.675, Tema 357, no Recurso Extraordinário n. 820.729, Tema 762, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, Tema 1.046:



    “Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE MANUTENÇÃO NO CARGO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada por FRANCISCO ALTAMIR DAS CHAGAS MOREIRA DE FREITAS em face do BANCO DA AMAZÔNIA S/A. Na petição inicial (ID 63697666), o autor narrou que é empregado público celetista do Banco réu desde 18/06/1979, exercendo o cargo de Técnico Bancário nível 15. Informou que em 02/05/2022 recebeu aviso de demissão comunicando o encerramento de seu contrato de trabalho em 31/05/2022, sob o fundamento da EC 103/2019.Alegou que se aposentou pelo INSS em 16/03/2008 (ID 63697671), portanto, antes da vigência da EC 103/2019, estando amparado pelo art. 6º da referida emenda, que estabelece que o disposto no §14 do art. 37 da CF não se aplica a aposentadorias concedidas pelo RGPS até a data de entrada em vigor da EC. Postulou, em sede de tutela de urgência, que o réu se abstivesse de promover sua demissão ou o reintegrasse, caso já efetivada, mantendo-o nas mesmas condições de função, local, horários e remuneração. No mérito, requereu a confirmação da tutela. Em decisão inicial (ID 75588624), foi deferida a tutela de urgência para determinar que o réu se abstivesse de demitir o autor, sob pena de multa diária de R$500,00 até o limite de R$100.000,00. O Banco réu apresentou contestação (ID 79540084) alegando que: - Firmou acordo coletivo com sindicatos e confederações para implemento das aposentadorias compulsórias dos empregados com idade limite de 70 anos e tempo mínimo de contribuição; - O art. 6º da EC 103/2019 afasta apenas a aplicação do §14 do art. 37 da CF, não mencionando a modalidade compulsória prevista no §16 do art. 201; - O ato decorre de medida obrigatória imposta por força constitucional e em obediência ao princípio da legalidade. O autor apresentou réplica (ID 86288630) ocasião em que manteve os argumentos apresentados na exordial. Em agravo de instrumento (ID 106361867), a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA deu provimento ao recurso para cassar a decisão que deferiu a tutela de urgência. 



    No ID 114388871, o juízo informou que procederia o julgamento antecipado de mérito. 



    É o relatório. Decido.



    Cuidam os autos de AÇÃO ORDINÁRIA DE MANUTENÇÃO NO CARGO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada por FRANCISCO ALTAMIR DAS CHAGAS MOREIRA DE FREITAS em face do BANCO DA AMAZÔNIA S/A. 



    A lide versa sobre a possibilidade de desligamento do autor, empregado público do Banco réu, com fundamento na aposentadoria compulsória estabelecida pela EC 103/2019 e regulamentada por acordo coletivo. No mérito, o pedido é improcedente. 



    A EC 103/2019 alterou significativamente o sistema previdenciário brasileiro, incluindo o §14 ao art. 37 da CF/88, que estabelece: A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. É certo que o art. 6º da EC 103/2019 ressalvou a aplicação do §14 do art. 37 às aposentadorias concedidas pelo RGPS até a data de sua entrada em vigor, como é o caso do autor, que se aposentou em 2008. Todavia, após a vigência da emenda, foi editada norma coletiva que abrange a categoria profissional do autor, vinculando-o aos seus termos e permitindo a aposentadoria compulsória aos 70 anos. 



    A Circular GEPES nº 2021/023 de 20.05.2021 estabeleceu o dever do Banco da Amazônia de efetivar o desligamento dos empregados que ‘tenham atingido a idade de 70 anos ou mais e, cumulativamente, tempo de contribuição mínimo de 180 (cento e oitenta) meses’. Como bem destacado pelo TJPA, a quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0814716-66.2022.8.14.0000 (ID 106361867 - Pág. 7 e ss) o STF, no julgamento do Tema 1046 de Repercussão Geral, validou a existência de normas coletivas que limitam direitos trabalhistas, fixando a seguinte tese: São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. 



    Portanto, sendo o autor enquadrado na hipótese prevista na norma coletiva (mais de 70 anos de idade e tempo mínimo de contribuição), é legítimo seu desligamento com fundamento na aposentadoria compulsória. Nesse sentido é o entendimento do TJPA: (...).



    Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade judiciária deferida” (fls. 244-248, e-doc. 2).



    2. Francisco Altamir das Chagas Moreira de Freitas ajuíza a presente reclamação e explica que “o processo em epígrafe trata de Ação de Reintegração de Cargo, sendo o autor Funcionário de Empresa de Economia Mista (BANCO DA AMAZÔNIA) aposentado pelo INSS no ano de 2009, portanto, 10 anos antes da entrada em vigor da EC 103/2019, logo não se aplicando a ele os efeitos da mesma conforme exposto no art. 6º” (fl. 2).



    Informa que “para a surpresa do ora peticionante o juízo deu validade ao acordo coletivo utilizando para tanto o tema 1046” (fl. 3).



    Argumenta que “o STF, no julgamento do Tema 1046 de Repercussão Geral, validou a existência de normas coletivas que limitam direitos trabalhistas”(fl. 3).



    Sustenta que, “sendo o autor enquadrado na hipótese prevista na norma coletiva (mais de 70 anos de idade e tempo mínimo de contribuição), é legítimo seu desligamento com fundamento na aposentadoria compulsória” (fl. 3).



    Adverte, ainda, que “o STF, ao apreciar os temas 357 e 762 da sistemática da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que a discussão acerca de disposição de direitos trabalhistas por instrumento coletivo de trabalho restringir-se-ia ao âmbito infraconstitucional” (fl. 4).



    Requer medida liminar para que se “casse a decisão originária” (fl. 6).



    Pede seja julgada “procedente a reclamação, cassando a sentença da ação 0847878-22.2022.8.14.0301, que violou o entendimento sumulado desse Egrégio Supremo Tribunal 357 e 762 1046), ampliando a possibilidade de acordos coletivos decidirem sobre o emprego dos trabalhadores fato vedado expressamente nos referidos temas” (fl. 6).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao julgar improcedente a Ação de Reintegração de Cargo n. 0847878-22.2022.8.14.0301, o juízo da Décima Vara Cível de Belém/PA teria aplicado erroneamente as teses de repercussão geral firmadas por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 825.675-RG, Tema 357, no Recurso Extraordinário n. 820.729, Tema 762, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, Tema 1.046.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Este Supremo Tribunal assentou que ”o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 



    Na espécie, contra a decisão reclamada, Francisco Altamir das Chagas Moreira de Freitas interpôs apelação em 9.12.2024, não tendo havido, portanto, exaurimento das instâncias ordinárias. 



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal decidiu ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara 
encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 
n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.  



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora